Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INABILITAÇÃO DE EMPRESA PENANALIZADA. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. ART. 87, III, DA LEI 8.666/1993. EXTENSÃO DA PENALIDADE. ABRANGE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA.1 – Licitações e contratos. Sanções administrativas. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, pode a administração Pública aplicar ao contratado a suspensão temporária de participar em licitação e o impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, desde que assegurada a defesa prévia (art. 87, III, da Lei 8.666/93).2 – Interpretação sistemática. O art. 6o, incisos XI e XII, da Lei 8.666/93, deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da supremacia do interesse público e a moralidade administrativa, pois as sanções administrativas tem por escopo punir o contratado e proteger os administrados da ocorrência de danos ao erário e demais consequências decorrentes do atraso para a execução do contrato administrativo. 3 – Extensão dos limites das sanções administrativas. As sanções previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/93, produzem efeito perante todos os entes e órgãos da Administração Pública, não se restringindo ao órgão sancionador ou ao seu ente federativo. Precedentes do STJ.4 – Apelações e remessa oficial necessária conhecidas e não providas.